Tribunal: TJDFT
Processo: 0736771-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, notadamente pela condição de ser condômina em imóvel localizado em região valorizada, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.